Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ARTIGO 196 DO REGIMENTO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA EGRÉGIA 3a TURMA CRIMINAL. APLICAÇÃO DE PRAZO EM DOBRO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS. NOVA ATUAL REALIDADE PROCESSUAL. AUTOS ELETRÔNICOS. CONTEXTUALIZAÇÃO .SUPERAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRAZO EM DOBRO.RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Não há se falar em violação à autoridade de v. Acórdão proferido pelo Tribunal, se a ratio decidendi do julgado apontado como paradigma está sendo respeitada.

2. A contextualização da decisão colegiada, para adequar seu alcance à nova realidade processual da ação penal, que, atualmente tramita em autos eletrônicos e não mais físicos, é medida necessária para a atual aplicação do que outrora decidido.

3. No caso, a concessão de prazo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da intimação, para apresentação de memoriais finais pela Defesa, superando, inclusive, o prazo utilizado pelo Ministério Público, de 65 (sessenta e cinco) dias, mostra-se razoável e vai ao encontro do que decidido no v. acórdão paradigma da reclamação, na medida em que alinha os vetores da paridade de armas e complexidade da causa, sem prejuízo do exercício pleno do contraditório e ampla defesa.

4. Reclamação julgada parcialmente procedente.